Tribunal: TJDFT
Processo: 0721279-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA RÉ. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 01. A desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida extrema, reclama a existência prévia de indícios veementes de fraude perpetrados pelo devedor contra o seu credor, em razão de eventuais direitos constituídos em favor de terceiros, até mesmo de boa-fé. 02. Nos termos do art. 50 do C. Civil, são necessários dois requisitos para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 03. Não há que se falar em error in procedendo quando constatado que a matéria foi analisada pelo Magistrado singular nos termos determinados pela lei. 04. Recurso desprovido.Unânime.